Tribunal: TJES
Processo: 0000652-18.2014.8.08.0005
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão julgador: ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Contratos Bancários
Data de julgamento: 2026-05-07

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000652-18.2014.8.08.0005

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: BANCO DO BRASIL SA

APELADO: ALANIR DA CRUZ SANTOS e outros (2)

RELATOR(A):
DES. ALDARY NUNES JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL Nº 0000652-18.2014.8.08.0005

EMBARGANTE:
BANCO DO BRASIL SA

EMBARGADOS:
ALANIR DA CRUZ SANTOS, MARIA JOSÉ DA CRUZ E ALAIR DA CRUZ SANTOS ANDRADE

RELATOR: DES. SUBSTITUTO CARLOS MAGNO MOULIN LIMA

EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. OMISSÃO INEXISTENTE. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA. FINALIDADE EXCLUSIVA DE PREQUESTIONAMENTO. CARÁTER PROTELATÓRIO CONFIGURADO. MULTA DE 2%. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que, à unanimidade, negou provimento a recurso de apelação, mantendo a condenação da instituição financeira ao pagamento de diferenças de correção monetária (expurgos inflacionários) relativas ao Plano Verão (janeiro/1989). 2. A parte embargante sustenta a existência de omissão no julgado, alegando a necessidade de manifestação expressa sobre dispositivos legais para fins de prequestionamento numérico, visando o acesso aos Tribunais Superiores.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado padece de vício de omissão que justifique a integração do julgado e se a oposição do recurso com o objetivo exclusivo de prequestionamento, sem a demonstração de vício real, configura caráter protelatório a ensejar a aplicação de multa.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. Os embargos de declaração são recurso de fundamentação vinculada, sendo cabíveis apenas nas hipóteses de omissão, contradição, obscuridade ou erro material (CPC, art. 1.022), não se prestando à revisão do mérito da decisão. 5. Inexiste omissão no acórdão que enfrentou de forma exauriente todas as teses relevantes para o desfecho da lide, não sendo o julgador obrigado a rebater um a um todos os argumentos levantados pelas partes quando já demonstra fundamentos suficientes para decidir. 6. O prequestionamento numérico e sacramental de dispositivos legais não é admitido por via de aclaratórios quando o aresto contém fundamentação satisfatória e coerente com a legislação e jurisprudência aplicáveis. 7. O manejo de embargos de declaração que extrapolam os contornos legais para rediscutir matéria já decidida, postergando injustificadamente o trânsito em julgado de processo que tramita há mais de uma década, revela nítido propósito procrastinatório.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso conhecido e desprovido.
Tese de julgamento: “1. O julgador não está obrigado a enfrentar todos os argumentos das partes quando já houver fundamento suficiente para a conclusão adotada. 2. É incabível a oposição de embargos de declaração com finalidade exclusiva de rediscutir o mérito da decisão ou promover prequestionamento sem vício decisório. 3. O manejo de embargos de declaração com nítido caráter protelatório justifica a aplicação da multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC.”
_________
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.022 e 1.026, § 2º.
*Jurisprudência relevante citada: STJ, EDcl no AgRg nos EDcl nos EAREsp n. 1.604.546/PR, Rel. Min. Messod Azulay Neto, Terceira Seção, DJe de 22/02/2023; STJ, EDcl no AgRg no HC n. 651.601/SP, Rel. Min. Jesuíno Rissato (Des. Convocado), Quinta Turma, DJe de 24/08/2021; TJES, Agravo de Instrumento 5001100-37.2022.8.08.0000, Relator: Des. Fernando Estevam Bravin Ruy, Terceira Câmara Cível, Julgado em 04/07/2025

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e nao acolher os Embargos de Declaracao, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR

Composição de julgamento: Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA - Relator / Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal / Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL Nº 0000652-18.2014.8.08.0005

EMBARGANTE:
BANCO DO BRASIL SA

EMBARGADOS:
ALANIR DA CRUZ SANTOS, MARIA JOSÉ DA CRUZ E ALAIR DA CRUZ SANTOS ANDRADE

RELATOR: DES. SUBSTITUTO CARLOS MAGNO MOULIN LIMA

VOTO

Adiro ao relatório. Inicialmente, insta ressaltar que os embargos de declaração são recurso de fundamentação vinculada, ou seja, só são cabíveis quando, no decurso processual, um pronunciamento judicial com caráter decisório estiver eivado com um dos vícios descritos no art. 1.022 do Código de Processo Civil.

Assim, a presente via não se presta a modificar o julgado. Tal, aliás, é admissível apenas como consequência da integração operada no decisum pelo provimento do aclaratório em caso de se corrigir e sanar vícios.

Neste ínterim, conforme reiterada jurisprudência do C. STJ, "
os embargos de declaração não constituem recurso de revisão, sendo inadmissíveis se a decisão embargada não padecer dos vícios que autorizariam a sua oposição
" (STJ, EDcl no AgRg nos EDcl nos EAREsp n. 1.604.546/PR, Rel. Min. Messod Azulay Neto, Terceira Seção, DJe de 22/02/2023).

Em avanço, passando ao caso concreto, registra-se desde logo que o vício apontado não está configurado. Confrontando as razões recursais pretéritas e o teor do voto condutor do acórdão embargado, verifica-se que a questão de fundo foi devidamente julgada.
In verbis
:

[...]II. RAZÕES DE DECIDIR

4. Segundo entendimento consolidado do STJ, os beneficiários de sentença proferida em ação civil pública proposta por entidade legitimada possuem legitimidade para propor execução individual, independentemente de filiação à associação autora.

5. O direito adquirido dos poupadores à correção dos saldos de poupança pelos índices vigentes no início do período aquisitivo é reconhecido pela jurisprudência, sendo inaplicável a Medida Provisória n. 32/1989 para afastar a incidência do IPC (42,72%).

6. A prova documental anexada aos autos (extratos bancários) é suficiente para comprovar a titularidade da conta e a data de aniversário no período abrangido pelo Plano Verão.

7. Os juros remuneratórios incidem à razão de 0,5% ao mês até o encerramento da conta, conforme estabelecido na sentença.

8. Os juros de mora devem incidir a partir da citação, à taxa SELIC, vedada a cumulação com correção monetária.

9. A fixação dos honorários advocatícios em 15% sobre o valor da condenação mostra-se adequada, sendo devida a majoração em grau recursal, nos termos do art. 85, §11, do CPC. [...] (ID 16928929)

À evidência inexiste omissão a ser corrigida, na medida em que o acórdão enfrentou de forma exauriente todas as teses relevantes para o desfecho da lide.

Portanto, na via do presente aclaratório a parte apenas renova a discussão já travada nos autos, demonstrando nítido inconformismo com o resultado que lhe foi desfavorável.

Acrescente-se que, na linha do que decide o Tribunal da Cidadania, não há obrigatoriedade, por parte do órgão julgador, de enfrentar uma a uma todas as teses levantadas pelas partes, bastando que analise as pretensões apresentadas de forma coerente e fundamentada.

Nesse sentido, já decidiu o C. STJ que “o julgador não é obrigado a se manifestar sobre todas as teses expostas no recurso, ainda que para fins de prequestionamento, desde que demonstre os fundamentos e os motivos totalmente suficientes que justificaram suas razões de decidir” (EDcl no AgRg no HC n. 651.601/SP, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Quinta Turma, julgado em 17/8/2021, DJe de 24/8/2021.)

Por fim, ressalte-se que, consoante remansoso entendimento deste E. Sodalício, os embargos de declaração não traduzem o meio adequado para forçar o prequestionamento numérico e sacramental de quaisquer matérias desejadas pela parte, quando sob a falsa premissa de viabilização de recursos futuros, mormente se o aresto contiver fundamentação satisfatória, embasada em entendimento e legislação reputados adequados para dar efetiva solução à lide (Embargos de Declaração Agv Instrumento, 24119013969, Relator: SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 05/03/2012, Data da Publicação no Diário: 14/03/2012).

No caso em apreço, o recurso extrapola os contornos estritos do art. 1.022 do CPC, visando indevidamente à rediscussão da matéria decidida, com o fito exclusivo de promover prequestionamento sem que haja vício real no julgado. Tal expediente, ao postergar injustificadamente o trânsito em julgado de processo que já tramita há mais de uma década, revela-se manifestamente protelatório.

Nesse mesmo sentido, o entendimento desta Egrégia Terceira Câmara:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, OBSCURIDADE OU CONTRADIÇÃO. CARÁTER PROTELATÓRIO DO RECURSO. MULTA APLICADA. EMBARGOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS
. I. CASO EM EXAME: 1. Embargos de declaração opostos contra acórdão da Terceira Câmara Cível que, à unanimidade, conheceu e negou provimento a embargos declaratórios anteriores da mesma parte, os quais, por sua vez, visavam a modificar acórdão que havia negado provimento a agravo de instrumento interposto contra indeferimento de medida possessória. O novo recurso foi apresentado sob o argumento de omissão no julgamento anterior. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO: 2. A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão embargado incorreu em omissão, obscuridade, contradição ou erro material, a justificar a oposição dos embargos de declaração, e se há configuração de caráter protelatório no manejo do recurso. III. RAZÕES DE DECIDIR: 3. O acórdão impugnado enfrenta de modo claro e fundamentado a ausência dos requisitos do art. 561 do CPC para a concessão da medida possessória, evidenciando que o imóvel litigioso pertence ao Município de Vila Velha e que a alegada doação não foi formalizada por escritura pública registrada. 4. Não se verifica qualquer omissão, obscuridade ou contradição no acórdão, sendo legítima a conclusão de que a decisão anterior apreciou as questões suscitadas pela embargante, não sendo o julgador obrigado a rebater todos os argumentos quando já constam fundamentos suficientes para o desfecho da controvérsia.
5. O recurso extrapola os limites do art. 1.022 do CPC, pois visa unicamente à rediscussão da matéria decidida e ao indevido prequestionamento, o que configura finalidade protelatória. 6. A jurisprudência do STJ e deste Tribunal é firme no sentido de que os embargos de declaração não se prestam à mera reiteração de fundamentos recusados no julgamento originário, nem são via adequada para simples prequestionamento, salvo quando presentes os vícios que legitimam o recurso. 7. Diante do uso reiterado e indevido do recurso com propósito procrastinatório, é cabível a aplicação da multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC
. IV. DISPOSITIVO E TESE: 8. Embargos de declaração conhecidos e desprovidos. Tese de julgamento: 9. O julgador não está obrigado a enfrentar todos os argumentos das partes quando já houver fundamento suficiente para a conclusão adotada. 10. É incabível a oposição de embargos de declaração com finalidade exclusiva de rediscutir o mérito da decisão ou promover prequestionamento sem vício decisório. 11. O manejo de embargos de declaração com nítido caráter protelatório justifica a aplicação da multa prevista no art. 1.026, §2º, do CPC. (TJES, Agravo de Instrumento 5001100-37.2022.8.08.0000, Relator: Des. Fernando Estevam Bravin Ruy, Terceira Câmara Cível, Julgado em 04/07/2025)

Nesse contexto, a embargante deve ser apenada pela multa prevista no artigo 1.026, § 2º, do CPC, fixada em 2% (dois por cento) sobre o valor atualizado da causa.

Conclusão de todo o exposto é a de que o acórdão embargado cuidou de analisar devidamente todas as questões suscitadas. Aliás, é notório o mero inconformismo da embargante, que promove a rediscussão das matérias julgadas contrariamente à sua pretensão, o que não é lícito por esta via.

Do exposto, conheço e
nego provimento
ao recurso e, com fulcro no art. 1.026, § 2º, do CPC, aplico à embargante
multa de 2% (dois por cento)
sobre o valor atualizado da causa, ante o manifesto caráter protelatório.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - Sessão de Julgamento Presencial - 14/04 - 22/04:

Acompanho o E. Relator.